Tribunal: TJES
Processo: 5003127-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5003127-27.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E ESPÓLIO DE ZELINDA ROSA BORTOLUZI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5003127-27.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E ESPÓLIO DE ZELINDA ROSA BORTOLUZI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A, ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A, ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
(id 2489615), com vistas ao esclarecimento de premissa equivocada, omiss
ão
e contradição
supostamente existentes no v. acórdão
lançado no id 2358685
.

Narra
a

embargante que o “decisum” objurgado
padeceria de
premissa equivocada/
omissão
/
contradição, pois
entende que o valor da base de cálculo do ITBI não poderia ser considerado como o valor de mercado das vagas de garagem objeto desta lide. Assim, pontua que o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição não poderia ter homologado os cálculos apresentados pelos autores recorridos.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão enfrenta de maneira bastante clara a matéria mencionada
, conforme se pode observar
ementa de julgamento do
agravo de instrumento
, que transcrevo a seguir
:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DE MERCADO DE BEM IMÓVEL. ITBI.
[...]
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Agravante, face à sua indignação, levanta dúvida quanto ao valor de mercado dos bens imóveis, quais sejam,
8 (oito) vagas de garagem no edifício Miami Beach.
2. Nos autos de origem, a Gerência de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Vitória homologou o valor da guia de ITBI nº 928/2017 indicando que 100% das vagas de garagem correspondem ao valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) cada (fl. 87). 3.
Com vistas a alcançar o valor de mercado do imóvel, destaco aqui o art. 38 do CTN que assevera como base de cálculo do ITBI o valor venal do bem, além de dispositivo do Decreto 12.882/2006, do Município de Vitória, que regulamenta normas relativas ao ITBI
, no que segue: "Art. 12.
A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos
ou cedidos,
apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão
, caso este seja maior.§ 1°.
Considera-se valor real, para efeitos de apuração da base de cálculo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado
". 4. Tese firmada pelo STJ “a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);[...](REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022)". 5.
Sendo indubitável que o ITBI é o meio para se alcançar o valor de mercado do imóvel
, a liquidação deverá seguir às disposições do inc. I, art. 509 do CPC, ante ao requerimento de liquidação de quantia ilíquida realizado pelos Agravados, considerando não haver fato novo a ser comprovado. A teor do disposto no art. 509 o Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso Especial 1802192-MG assegurou a aplicação do inciso I, quando não há fato novo a ser comprovado. 6.
Muito embora a Agravante refute a utilização do ITBI para alcançar o valor de mercado e se indigne com o valor excessivo dos cálculos apresentados pela Agravada e homologados pelo douto Magistrado, não foi capaz de apresentar evidências que corroborassem com suas alegações
. 7. Recurso
CONHECIDO e NÃO PROVIDO
.

Como se v
erifica, o acórdão
aborda expressamente
que
a
“
[...]
Corte Superior
[...]
, em sede de Recurso Especial
[REsp 1937821/SP]
, firmou tese reconhecendo que a base de
cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado

[...]”.
Assim, concluiu que “[...]

é inegável que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) corresponde ao valor de mercado do imóvel, que no caso vertente passou por avaliação promovida pela Prefeitura Municipal de Vitória, em abril de 2017, apontando o valor de R$40.000,00 para cada vaga de garagem
[...]”.

Desse modo
, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há
premissa equivocada nem
omissão nem contradição
(interna)
apta a ser sanada.

Ressalto
que
o decisório impugnado
não se fundamentou em
premissa
equivocad
a
,
ou seja, a
suposta premissa equivocada
alegada
pel
a

e
mbargante
é
, na realidade, o fundamento que motiv
ou a negativa de provimento do agravo de instrumento.

Ademais,
“
[...]

s
egundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS)
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Apelação n.º
021160017972, Relator
a
: J
anete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J
17/05/2022, D
J
01/06/2022).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que a embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que t
odas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisad
o
s, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o
J
ulgador obrigado a
se
manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel
ator:
Min
istro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel
atora:
Min
istra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
s seguintes preceitos normativos:
art.
509, II do CPC;
bem como art.

1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015
, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
(id 2489615) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado,
lançado no id 2358685
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2023 às 16:59:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45240902022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A
jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.

2)
O
acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.

3)
“
[...]

S
egundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS)
. No que diz respeito à contradição entre o acórdão e o conteúdo da sentença,
ressalto
que não configura a contradição interna alegável em sede de aclaratórios.

4
)

S
e o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o
embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5
)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

6
) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.